Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076/STJ. PRETENSÃO DE FIXAÇAO MEDIDANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não houve necessidade de produção de outras provas, além do acervo documental carreado aos autos, tendo sido solucionado em menos de 1 (um) ano, bem como o fato de que se trata de ação com o mesmo conteúdo de outras centenas de demandas propostas pela mesma sociedade de advogados, com repetição de argumentação padronizada, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna injustificável o arbitramento mediante apreciação equitativa.
3. Apelação cível conhecida e não provida.